Tribunal: CARF
Processo: 10880.970684/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.970684/2011-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.872 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2022
Recorrente
TELECOM ITÁLIA AMÉRICA LATINA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
REGIME DE COMPETÊNCIA.
Os valores de imposto de renda retidos na fonte não podem ser utilizados como
dedução para apuração do saldo negativo em anos-calendários diferentes dos
quais houve o oferecimento à tributação dos rendimentos, conforme o regime
de competência.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por unanimidade
de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.970684/2011-65
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.872 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970684/2011-65

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 27799.19231.310807.1.3.02-8443, em 31.08.2007, e-fls. 02-
07, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$410.712,43 do ano-calendário de 2005, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 08-13:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES
FONTE [...]
ESTIM. COMP.
SNPA [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
146.213,95 [...]
264.498,48 [... ]
410.712,43
CONFIRMADAS [...]
122.563,52 [...]
0,00 [...]
122.563,52

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 410.712,43
Valor na DIPJ: R$ 410.712,43
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 410.712,43
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 122.563,52
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 8a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-108.878, de 17.07.2019, e-fls. 173-190:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.872 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970684/2011-65

Rio de Janeiro/RJO, por unanimidade, dar provimento parcial à manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 264.498,48.
Recurso Voluntário
Notificada em 20.11.2020, e-fl. 193 (sexta-feira), a Recorrente apresentou o
recurso voluntário em 21.12.2020, e-fls. 195-205, esclarecendo a peça atende aos pressupostos
de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III.1. DO MÉRITO
III.2.1.
DA
COMPROVAÇÃO
DA
EXISTÊNCIA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO DA RECORRENTE – DA APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 80 CARF
12. Como mencionado acima, a DRJ/RJO entendeu pelo não reconhecimento
tão somente do montante R$ 23.650,43 (vinte e três mil, seiscentos e cinquenta reais e
quarenta e três centavos), sob a justificativa de que não teria sido comprovada a
tributação integral das receitas financeiras auferidas pela Recorrente, e, nesse sentido,
a retenção na fonte das aplicações financeiras efetuadas pelo Banco Bradesco S/A.
13. Contudo, a existência do saldo negativo de IRPJ pode ser demonstrada, mais
uma vez, a partir da seguinte planilha (fls. 19): [...]
14. Conforme se depreende da composição de valores do saldo negativo acima,
o montante a ser compensado é mais do que suficiente para extinguir o crédito
tributário, não merecendo subsistir a cobrança do saldo remanescente no montante de
R$ 23.650,43 (vinte e três mil, seiscentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos).
15. Nesse diapasão, a Recorrente apresentou farta documentação apta a
comprovar a suficiência do seu saldo negativo, conforme os comprovantes de retenção
apresentados pelas instituições financeiras, ora denominadas fontes pagadoras, bem
como das empresas tomadoras de serviços, acostados aos autos. Confira-se:
(i) os comprovantes das transações financeiras efetuadas pelo Banco Bradesco
S/A se inferem dos Documentos n.os 06 (à fls. 119/120), 10 (à fls. 140/141) e 12 (à fls.
144/145);
(ii) os comprovantes das transações financeiras efetuadas pelo Banco Sudameris
se inferem dos Documentos n.os 11 (à fls. 142/143) e 13 (à fls. 146/147); e
(iii) os comprovantes das retenções referentes ao pagamento de prestação de
serviços pelas empresas TIM Brasil Serviços e Participações S.A., TIAUDIT Latam
S/A, Pirelli S/A e Olivetti do Brasil S/A, se inferem, respectivamente, dos
Documentos n.os 15 (à fls. 150/151), 16 (à fls. 152/153), 17 (à fls. 154/155) e 18 (à fls.
156/157).
16. Desta feita, conforme devidamente comprovado, os valores retidos totalizam
montante suficiente para o reconhecimento do valor remanescente não homologado
correspondente a R$ 23.650,43 (vinte e três mil, seiscentos e cinquenta reais e
quarenta e três centavos).
17. Bem por isso, diante do farto arcabouço probatório apresentado pela
Recorrente nestes autos, não deve prevalecer o entendimento manifestado pelo
acórdão recorrido acerca do oferecimento parcial das referidas receitas à tributação e,
por consequência, é de rigor a aplicação da Súmula n.o 80 deste E. CARF [...].
18. Vale lembrar, ainda, que a responsabilidade pela retenção na fonte é
atribuída exclusivamente à fonte pagadora, cabendo a ora Recorrente apenas a
apresentação de documentação comprobatória hábil a convalidar tal retenção.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.872 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970684/2011-65

19. Ou seja, uma vez efetuada a retenção e o recolhimento dos valores relativos
ao IRRF, a Recorrente não teria como oferecer estas receitas decorrentes de aplicações
financeiras à tributação em oportunidade futura, uma vez que o rendimento decorrente
de aplicação financeira é tributado exclusivamente na fonte pagadora.
20. Ademais, diante do exposto, é de se ressaltar a redação do Parecer
Normativo COSIT n.o 1/2002, o qual possui aplicação direta ao caso em tela, uma vez
que prevê a responsabilidade específica da fonte pagadora pela retenção e
recolhimento do IRRF. [...]
23. Deste modo, uma vez comprovada a retenção e a inclusão das receitas
retidas na fonte na base de cálculo do imposto, a Recorrente requer o reconhecimento
do montante remanescente correspondente ao valor de R$ 23.650,43 (vinte e três mil,
seiscentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos), para que o direito creditório
constante do PER/DCOMP n.o 27799.19231.310807.1.3.02-8443 seja integralmente
homologado.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV. DO PEDIDO
24. Por todo o exposto, a Recorrente requer seja processado o presente Recurso
Voluntário com a consequente remessa dos autos ao E. CARF para que seja
parcialmente reformado o v. acórdão recorrido, homologando integralmente o direito
creditório
constante
do
PER/DCOMP
n.o
27799.19231.310807.1.3.02-8443,
reconhecendo, por conseguinte, o valor residual de R$ 23.650,43 (vinte e três mil,
seiscentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos).
25. Protesta, desde já, pela eventual juntada posterior de documentos
comprobatórios de tudo o quanto foi alegado no presente Recurso, em atenção aos
postulados, da ampla defesa, do contraditório e da verdade material.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$23.650,43 (R$410.712,43 – R$122.563,52 – R$264.498,48) referente ao
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.872 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970684/2011-65

ano-calendário de 2005 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 08.13:

Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas

CNPJ da Fonte
Pagadora
Código
de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
60.746.948/0001-12
3426
29.787,08
24.899,05
4.888,03
Receita correspondente
oferecida parcialmente à
tributação
60.746.948/0001-12
6800
114.335,85
95.573,45
18.762,40
Receita correspondente
oferecida parcialmente à
tributação

Total
144.122,93
120.472,50
23.650,43

Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação a princípios
constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.872 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970684/2011-65

Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018)
O procedimento foi realizado a partir dos documentos constantes nos registros
internos da RFB. As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.872 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970684/2011-65

do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.872 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970684/2011-65

ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.872 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970684/2011-65

na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 3426, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de
- vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias;
- vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até
360 (trezentos e sessenta) dias;
- dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361 (trezentos e
sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias;
- quinze por cento, em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte)
dias.
O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos
fatos geradores.
O IRRF, código 6800, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações em
fundos de investimento financeiro e em fundos de aplicação em quotas de fundos de
investimento financeiro (art. 33 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido
será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de :
- vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias;
- vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até
360 (trezentos e sessenta) dias;
- dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361 (trezentos e
sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias;
- quinze por cento, em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte)
dias.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.872 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970684/2011-65

O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos
fatos geradores.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 2oA pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no1.598, de
26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos§§ 1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. [...]
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor: [...]
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real; [...]
Art.6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último dia
útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1oO saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte tratamento: [...]
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos do art.
74.
Os valores de imposto de renda retidos na fonte não podem ser utilizados como
dedução para apuração do saldo negativo em anos-calendários diferentes dos quais houve o
oferecimento à tributação dos rendimentos, conforme o regime de competência.
Consta no Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e Respectivo
Imposto de Renda Retido na Fonte da Pessoa Jurídica do ano-calendário de 2005 emitido pela
fonte pagadora Banco Bradesco S/A, CNPJ 60.745.948/0001-12 em favor da beneficiária
Telecom Itália América Latina S/A, CNPJ 01.426.904/0001-46, e-fl. 120:

Meses/Ano-Calendário 2005
Rendimentos Tributáveis
IR na Fonte
Código Retenção 6800
Abril
20.797,63
4.679,42
Maio
159.958,73
34.181,15
Junho
14.912,44
5.164,71
Setembro
24.538,85
5.521,20
Outubro
67.144,89
15.107,52
Novembro
8.029,59
1.805,72
Dezembro
19.655,48
4.423,38
SUBTOTAL
315.037,61
70.883,10
Código Retenção 6800
Novembro
193.123,44
43.452,75
SUBTOTAL
193.123,44
43.452,75
Código Retenção 3426
Março
73.548,38
16.548,38
Agosto
34.322,58
7.722,58
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.872 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970684/2011-65

Dezembro
24.510,17
5.516,12
SUBTOTAL
132.387,08
29.787,08
TOTAL
640.548,13
144.122,93

Está registrado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) do ano-calendário de 2005, e-fls. 87-115:
Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral
Discriminação [...]

Valor [...]
24.Outras Receitas Financeiras

535.434,84 [...]
Ficha 50 — Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte [...]
0003. CNPJ da Fonte Pagadora: 60.746.948/0001-12
Órgão Público Federal: NÃO
Código da Receita: 3426 - Aplicações financeiras de renda fixa
Nome Empresarial: BANCO BRADESCO S/A
Rendimento Bruto

132.387,08
Imposto de Renda Retido na Fonte

29.787,08
CSLL Retida na Fonte

0,00
0004. CNPJ da Fonte Pagadora: 60.746.948/0001-12
Órgão Público Federal: NÃO
Código da Receita: 6800 - Aplicações financeiras em fundos de investimentos - renda
fixa
Nome Empresarial: BANCO BRADESCO S/A
Rendimento Bruto

508.161,05
Imposto de Renda Retido na Fonte

114.335,85
CSLL Retida na Fonte

0,00
No ano-calendário de 2005, a Recorrente indicou que auferiu receita financeira no
valor total de R$640.548,13 (R$ 132.387,08 + R$ 508.161,05) em relação à fonte pagadora
Banco Bradesco S/A, de acordo com o descrito na Ficha 50 da DIPJ, e-fls. 113 e 120. Por outro
lado registrou como “outras receitas financeiras” o total de R$535.434,84 na Ficha 06-A da
DIPJ, e-fl. 92. Na peça de recursal restou esclarecido que há indicação de outros anos-calendário,
em desacordo ao regime de competência.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. As divergências
apontadas pela Recorrente não estão comprovadas. As informações constantes na peça de defesa
não podem ser consideradas, pois não foram produzidos no processo elementos de prova
mediante assentos contábeis e fiscais que evidenciem a observação do regime de competência,
nos termos do art. 2o e art. 6o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 145 e art. 147 do
Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material.
Declaração de Concordância
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.872 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970684/2011-65

Consta no Acórdão da 8a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-108.878, de 17.07.2019, e-fls.
173-190, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Dos requisitos de admissibilidade
A sucessora Telecom Itália Latam - CNPJ no 60.502.291/0001-48 foi
cientificada da decisão em relação a DCOMP apresentada pela sucedida Telecom
Itália América Latina S/A – CNPJ no 01.426.904/0001-46.
O interessado tomou ciência do Despacho Decisório em 21/09/2011 e a
manifestação de inconformidade foi protocolada em 21/10/2011. Assim, a
manifestação de inconformidade é tempestiva, e por reunir os demais requisitos de
admissibilidade, dela conheço.
Da delimitação da lide
O interessado pleiteou um saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 410.712,43,
tendo sido reconhecido, conforme Despacho Decisório proferido, o valor de R$
122.563,52. Portanto, a lide está delimitada ao crédito de R$ 288.148,91.
Da juntada posterior de provas O interessado protesta pela juntada posterior de
provas.
Com relação ao pedido do interessado, deve-se esclarecer que o art. 15 c/c o art.
16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972 dispõe que a prova documental deverá ser
apresentada na manifestação de inconformidade, precluindo o direito do interessado
em fazê-lo em outro momento processual, a menos que demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do § 4o do art. 16 (alínea a:
impossibilidade de apresentação por motivo de força maior; alínea b: refira-se a fato
ou direito superveniente; alínea c: destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos).
Deve-se registrar que, no caso concreto, até o presente momento, não consta
que o interessado tenha juntado qualquer documentação em momento posterior à
apresentação da peça inaugural da fase processual. Se tivesse juntado, teria o ônus de
comprovar a ocorrência de uma das condições referidas nas alíneas a, b e c do § 4o do
art. 16 do Decreto no 70.235/1972, que poderiam justificar a apresentação de
documentos a posteriori, conforme o disposto no art. 16, § 5o do referido diploma
legal.
Da diligência/perícia O interessado requer a realização de diligência/perícia, ao
quais devem ser indeferidos pelas seguintes razões:
1o) O pedido de diligência/perícia não preencheu os requisitos formais previstos
no art. 16, inciso IV, do Decreto 70.235/1972, com redação dada pelo art. 1o da Lei
8.748/1993. Não foram formulados quesitos referentes aos exames desejados. O § 1o
deste dispositivo reza que considerar-se-á não formulado o pedido de
diligência/perícia que deixar de atender a estes requisitos. No caso da perícia, também
não foi nomeado perito.
2o) A diligência é desnecessária, pois a documentação juntada aos autos é
suficiente para formar a convicção deste julgador, nos termos do art. 29 do Decreto no
70.235/1972.
3o) A perícia é desnecessária, já que uma perícia só se justifica, quando haja
controvérsia que demande um exame técnico especializado, o que, data venia, não é o
caso do presente processo.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.872 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970684/2011-65

Sendo assim, indefiro a realização de diligência/perícia, nos termos do disposto
no art. 18 do Decreto 70.235/1972, com redação dada pelo art. 1o da Lei 8.748/1993.
Da preliminar
Da nulidade
O interessado alega a ocorrência de nulidade, tendo em vista o cerceamento de
defesa, já que a Receita Federal não teria demonstrado quando as receitas financeiras
teriam sido parcialmente oferecidas à tributação, não havendo fundamento para a
homologação parcial da compensação efetuada.
Defende, ainda, que o rendimento decorrente de aplicação financeira é tributado
exclusivamente na fonte, e que a instituição financeira já teria efetuado a retenção e
recolhido o valor relativo ao IRRF aos cofres públicos, de modo que não teria como
oferecer estas receitas decorrentes de aplicações financeiras à tributação em outra
oportunidade De inicio, cabe refutar a alegação do interessado de que a tributação da
aplicação financeira é exclusiva na fonte.
O dispositivo legal contido no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 25/2001,
vigente à época dos fatos, reproduzido no art. 55, incisos I e II, da Instrução
Normativa SRF 1022/2010 e, dispositivo este que continua vigorando nas normas
atuais, é bem claro em considerar que o IRRF não é definitivo para as pessoas
jurídicas, devendo ser compensado na DIPJ:
Art. 33. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais
será:
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data
da extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado;
II - definitivo, no caso de pessoa física e de pessoa jurídica optante pela
inscrição no Simples ou isenta.
Ou seja, o IRRF retido pela fonte pagadora é mera antecipação. Isto é, deve ser
deduzido na apuração do resultado e a receita financeira correspondente deve ser
oferecida a tributação.
Como será abordado mais detalhadamente, quando da análise do mérito, a
legislação, no art. 2o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.430/1996, faculta ao interessado, no
encerramento do período-base, quando da apuração do lucro, e, por conseguinte, do
IRPJ a pagar, deduzir o imposto de renda retido na fonte, desde que as receitas que
deram causa às retenções tenham sido computadas na determinação do lucro.
Portanto, para deduzir o IRRF, é necessário oferecer à tributação a receita que
deu origem ao respectivo imposto. Se a receita é oferecida em parte, somente pode
haver dedução em parte do IRRF.
A alegação de cerceamento não tem fundamento, já os valores das receitas
financeiras foram extraídos das próprias fichas da DIPJ do interessado, senão vejamos:
Ficha 50 – Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte da DIPJ (fl.
113) [...].
Ressalte-se que os referidos valores de receitas financeiras auferidas, e IRRFs,
conferem com aqueles informados no comprovante anual de rendimentos fornecido
pela fonte pagadora (fl. 120).
A Ficha 06A – Demonstração do Resultado – PJ em Geral da DIPJ, apresenta as
seguintes receitas financeiras oferecidas à tributação (fl. 92). [...]
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.872 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970684/2011-65

Extrai-se que, apesar de o interessado ter auferido receitas financeiras de R$
640.548,13 (R$ 132.387,08 + R$ 508.161,05), somente ofereceu à tributação o
montante de R$ 535.434,84. Ou seja, o percentual de 83,59% (R$ 535.434,84 x 100 /
R$ 640.548,13).
Assim, pelo princípio da proporcionalidade, somente podem ser reconhecidos
83,59% dos IRRFs compensados:
R$ 29.787,08 x 83,59% = R$ 24.899,02
R$ 114.335,85 x 83,59% = R$ 95.573,33
Conforme se constata pelo Demonstrativo de Análise das Parcelas do Crédito,
anexo ao Despacho Decisório, tais valores parciais de IRRF (R$ 24.899,05 e R$
95.573,45) já foram confirmados. Note-se que os valores confirmados são um pouco
superiores, na casa dos centavos, mas que, de qualquer forma, beneficiou o
interessado.
Portanto, pelo exposto, foi efetuado um cálculo simples, com base em valores
extraídos das fichas da DIPJ (6A e 50), para o reconhecimento parcial dos IRRF,
proporcional às receitas oferecidas à tributação, não havendo que se falar em
cerceamento de defesa, havendo, sim, fundamento para reconhecimento parcial
pleiteado.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade.
Do mérito
Cabe esclarecer que, para que seja efetivada a compensação, o crédito do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública deve ser líquido e certo, segundo dispõe o art. 170
do Código Tributário Nacional (CTN), a seguir reproduzido: [...]
Neste contexto, cabe ao interessado comprovar a certeza e liquidez do suposto
crédito pleiteado.
Portanto, a questão é de natureza meramente probatória, cabendo ao
interessado, e não à Fazenda Pública, o ônus de comprovar, segundo o disposto no art.
333, I, do Código de Processo Civil vigente à época (art. 373, I, do atual CPC) , o fato
constitutivo do seu direito, qual seja, a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Verifica-se, pelo Despacho Decisório proferido, que as parcelas não
confirmadas se referem a: (i) Retenções na fonte não comprovadas, no valor de R$
23.650,43;
(ii) Estimativas compensadas saldo negativo de períodos anteriores, no valor de
R$ 264.498,48.
1) Retenção na fonte não comprovada, no valor de R$ 23.650,43 Como bem
salientou o interessado na manifestação de inconformidade, as retenções de IRRF
foram confirmadas parcialmente, pelo fato de as receitas financeiras terem sido
oferecidas parcialmente à tributação.
O interessado, por sua vez, no que diz respeito à receita financeira que teria sido
oferecida à tributação, apresenta o Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e Respectivo Imposto de Renda Retido na Fonte - pessoa jurídica - ano-
calendário 2005, que demonstra que o Banco Bradesco S/A efetuou a retenção de R$
114.335,85 com o código 6800, e R$ 29.787,08 com o código 3426 (doc. 06).
Afirma que a Receita Federal não apresenta nenhum documento para se
contrapor ao quanto demonstrado pelo referido comprovante emitido pelo Banco
Bradesco.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.872 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970684/2011-65

De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento
hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
[...]
Ad argumentandum tantum, considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996,
expressamente estende à contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e
pagamento vigentes para o imposto de renda, aplica-se também o disposto no § 2o do
art. 943 do RIR/1999 à contribuição social.
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da
Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na
DIRF.
Por outro lado, documentos emitidos pelo próprio, como notas fiscais e
escrituração contábil, ou por terceiros, que não sejam as fontes pagadoras, não são
hábeis para comprovar as retenções na fonte.
Aos fatos.
Pelo Despacho Decisório, verifica-se que a retenção na fonte, no valor de R$
23.650,43, não foi confirmada.
Isto porque, conforme se depreende do Demonstrativo de Análise das Parcelas
do Crédito, anexo ao Despacho Decisório, a justificativa para o indeferimento foi o
fato de as receitas financeiras terem sido parcialmente oferecidas à tributação: [...]
Analisando o resultado do “batimento sob o comando do usuário” do sistema
SIEFWEB, verifica-se que o IRRF foi confirmado. [...]
Constata-se, pelos demonstrativos acima, que as retenções, que somam R$ R$
146.213,95, estão confirmadas.
Mas isso não basta.
Como já mencionado anteriormente, quando da análise da preliminar, a
legislação, no art. 2o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.430/1996, faculta ao interessado, no
encerramento do período-base, quando da apuração do lucro, e, por conseguinte, do
IRPJ a pagar, deduzir o imposto de renda retido na fonte, desde que as receitas que
deram causa às retenções tenham sido computadas na determinação do lucro. A seguir,
cita-se o referido dispositivo legal.
“Art. 2o........
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;” (grifei)
Pelo exposto, após a apuração, onde se deduziu o imposto de renda retido na
fonte, tendo havido saldo negativo de imposto, este é que será passível, em tese, de
restituição e/ou compensação, desde que, evidentemente, as receitas tenham sido
computadas na determinação do lucro real.
Assim, para demonstrar a liquidez e certeza do crédito, não basta o interessado
comprovar que houve retenção/recolhimento do imposto na fonte. Além disso, deve
comprovar que a receita sobre a qual incidiu o referido IRRF foi oferecida à
tributação, condição sine qua non para que este possa ser aproveitado na compensação
do imposto apurado no final do período (IRPJ), originando, se for o caso, o saldo
negativo de IRPJ.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.872 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970684/2011-65

A Ficha 06A – Demonstração do Resultado – PJ em Geral da DIPJ, apresenta as
seguintes receitas financeiras oferecidas à tributação: [...]
Já a Ficha 50 - Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte da DIPJ
informa as seguintes receitas financeiras auferidas: [...]
Extrai-se que, apesar de o interessado ter auferido receitas financeiras de R$
640.548,13 (R$ 132.387,08 + R$ 508.161,05), somente ofereceu à tributação o
montante de R$ 535.434,84. Ou seja, o percentual de 83,59% (R$ 535.434,84 x 100 /
R$ 640.548,13).
Assim, pelo princípio da proporcionalidade, somente podem ser reconhecidos
83,59% dos IRRFs compensados:
R$ 29.787,08 x 83,59% = R$ 24.899,02
R$ 114.335,85 x 83,59% = R$ 95.573,33
Conforme se constata pelo Demonstrativo de Análise das Parcelas do Crédito,
anexo ao Despacho Decisório, tais valores parciais de IRRF (R$ 24.899,05 e R$
95.573,45) já foram confirmados. Note-se que os valores confirmados são um pouco
superiores, na casa dos centavos, mas que, de qualquer forma, beneficiou o
interessado.
Portanto, pelo exposto, não reconheço o IRRF de R$ 23.650,43.
2) Estimativas compensadas saldo negativo de períodos anteriores, no valor de
R$ 264.498,48.
A seguir, é reproduzido Demonstrativo da Análise de Crédito, o qual não
confirmou as estimativas compensadas, em razão das DCOMPs não homologadas [...].
Total não confirmado: R$ 264.498,48 Abaixo, foram reproduzidas algumas
telas de pesquisa ao sistema SIEFWEB: [...].
Das telas acima, extrai-se que os débitos não confirmados (janeiro e fevereiro
de 2005), das referidas DCOMPs não homologadas, foram compensados com saldo
negativo IRPJ do exercício de 2005 – ano-calendário de 2004.
Vale lembrar que somente são passíveis de compensação os créditos que
simultaneamente são passíveis de restituição ou ressarcimento. No caso de tributos
como IRPJ e CSLL, não há que se falar em ressarcimento, mas em restituição.
Restituir algo significa devolver. Em se tratando de pagamento, significa devolver o
valor objeto de pagamento, se confirmado que tal pagamento foi indevido. Portanto, o
requisito mínimo que se espera relativamente a um pagamento que se entende
indevido é que o mesmo tenha efetivamente ocorrido. Não se confirmando os
pagamentos das estimativas, ou qualquer outra forma de quitação adotada (ex:
compensação), por óbvio as mesmas não podem compor eventual saldo credor.
Além disso, a possibilidade de que tais estimativas venham a ser futuramente
cobradas não autoriza que desde já os valores correspondentes sejam considerados na
composição de crédito a ser restituído, ressarcido ou utilizado em compensação, sob
pena de, como já dito, modificar o significado do termo “restituição”.
O fato é que para autorizar a utilização de créditos arrolados em declaração de
compensação é necessário que no momento da análise os mesmos sejam dotados dos
atributos de liquidez e certeza. Não se pode afirmar que a parcela do saldo negativo
formada pelas estimativas cujas compensações foram consideradas não homologadas,
ainda que pendentes de decisão administrativa irrecorrível ou de eventual cobrança,
gozem do atributo de liquidez e certeza.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.872 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970684/2011-65

Em que pese o entendimento deste julgador, com relação ao tema compensações
não homologadas, recentemente foi publicado o Parecer Normativo Cosit/RFB no 2, de
03 de dezembro de 2018, uniformizando a interpretação sobre a compensação de
estimativas referentes ao IRPJ e à CSLL efetuada por meio de Declaração de
Compensação, conforme ementa: [...].
O referido parecer esclarece, assim, que os valores apurados por estimativa são
antecipação do IRPJ e CSLL devidos em 31/12 do respectivo ano-calendário, de modo
que não podem ser cobrados nem inscritos em Dívida Ativa da União antes desta data.
No entanto, as estimativas que não tenham sido homologadas depois de 31/12
do ano-calendário respectivo, deixam de ser mera antecipação e passam a ser crédito
tributário devido passíveis de cobrança e inscrição em DAU.
Nesse sentido, destaque-se, a seguinte passagem do referido parecer: [...].
Segundo dispõe o art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 16 de
setembro de 2013, com redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.434, de 30
de dezembro de 2013, “a Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a
partir da data de sua publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o
sujeito passivo que as aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se
enquadre na hipótese por elas abrangida, sem prejuízo de que a autoridade fiscal, em
procedimento de fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento...”
Além disso, a Portaria RFB 1.936/2018, art. 12, a seguir reproduzido, tem efeito
vinculante: [...].
Portanto, do exposto, independentemente do entendimento deste julgador acerca
da matéria, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 2, de 03 de dezembro de 2018, tem
efeito vinculante no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil e, portanto,
deverá ser observado.
Pelo exposto, reconheço o valor da estimativa compensada de R$ 264.498,48.
[...]
Sendo assim, voto para dar provimento parcial à manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 264.498,48.
Logo, não cabem reparos ao Acórdão da 8a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-108.878, de
17.07.2019, e-fls. 173-190.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.872 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970684/2011-65

art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital